Tribunal: TCU
Processo: 022.895/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos a acórdão condenatório proferido em sede de Tomada de Contas Especial, por meio do qual, dentre outras medidas, as contas do embargante e demais responsáveis solidários, foram julgadas irregulares, com débito, sendo-lhes aplicada individualmente multa proporcional ao dano causado ao erário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial em fase de Embargos de Declaração ao Acórdão 6367/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual, dentre outras medidas, as contas do embargante, Sr. Hércules Pedrosa Lemos, e demais responsáveis solidários, foram julgadas irregulares, com débito, sendo-lhes aplicada individualmente multa proporcional ao dano causado ao erário, em decorrência de irregularidades na execução do Contrato 84.800/2016-001/00, firmado entre a Base Naval de Val de Cães - BNVC e a empresa MCG Lobato - ME, para a realização de serviços de reparo e revitalização da carreira de docagem n. 1 da aludida Base Naval, com fornecimento de materiais e insumos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração apresentados pelo Sr. Hércules Pedrosa Lemos para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, no sentido de tornar insubsistentes os subitens 9.2 a 9.8 do Acórdão 6367/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação: 9.2.1. ao embargante, Sr. Hércules Pedrosa Lemos, bem como ao Sr. Marcos Bernardes da Cunha, à empresa MCG Lobato - ME, e aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU; 9.2.2. à Procuradoria da República no Estado do Pará; 9.2.3. ao Comando da Marinha; 9.3. retornar, após as providências indicadas no subitem 9.2 deste Acórdão, os autos ao Gabinete do relator, Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, para prosseguimento do feito.